Tribunal: TJDFT
Processo: 0735327-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DISCUSSÃO DA LEGALIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC. SUSPENSÃO CONDICIONADA AO DEPÓSITO DA QUATIA CREDITADA NA CONTA DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.
1. A suspensão dos descontos no benefício do autor, ora agravante, condicionada ao depósito da quantia depositada em sua conta é viável e está de acordo com a verossimilhança de suas alegações, uma vez que se discute a legalidade do contrato de empréstimo, bem como se coaduna com o princípio da boa-fé.
2. No caso, não restou demonstrado o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a antecipação da tutela recursal, em especial pelo baixo valor consignado mensalmente: R$ 44,84.
3. Recurso conhecido e não provido.